Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720054-42.2021.8.07.0000 EMBARGANTE:MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 44479360). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. De outro lado, no tocante ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, admitido nesta origem, o STJ determinou o seu retorno à origem para que permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 45066929). Assim, após o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso contra o acórdão dos embargos de declaração, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019